Tribunal: STF
Processo: HC 207734
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por M.B.A., contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1904903/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 22 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 217-A, caput, c/c art. 14, II, do CP.



    O impetrante sustenta a presença de constrangimento ilegal, pois, na primeira fase da dosimetria, houve o aumento indevido de 1/6 da pena-base, porque o trauma psicológico constitui elemento do tipo. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja fixada no mínimo a pena-base.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO. LIMITS INERENTES AO TIPO PENAL ULTRAPASSADOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Justifica-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime de estupro se o trauma psicológico causado à vítima, devidamente comprovado nos autos, ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal.



    2. Agravo regimental desprovido” (doc. 39).



    O acórdão proferido pelo STJ não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, destaco trecho da decisão do eminente Ministro João Otávio de Noronha ora questionada: 



    “No caso do autos, no entanto, considerou-se que as consequências dos atos criminosos praticados pelo agravante ultrapassaram os limites daquelas inerentes ao tipo penal, ou seja, os traumas psicológicos causados às menores denotam resultados gravíssimos, em muito superiores ao contido no tipo penal.



    Relatos das mães informam que as vítimas passam por situações de medo, pesadelos, piora no rendimento escolar e episódios de automutilação, que não podem ser confundidas com mero abalo psicológico passageiro e justificam a valoração negativa da circunstância judicial em debate, conforme consignado na decisão impugnada” (doc. 39).



    No caso, diante da peculiaridade  da extensão do dano psicológico causado às vítimas, as instâncias ordinárias entenderam viável o aumento de 1/6 na primeira fase da dosimetria da pena, o que não revela ausência de fundamentação ou desproporcionalidade, mormente considerando que constitui motivação idônea, tendo em vista as consequências do delito destoarem da normalidade. 



    Anoto, no ponto, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 - grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente